Tribunal: TJPA
Processo: 0861792-27.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861792-27.2020.8.14.0301

APELANTE: FACULDADE MAURICIO DE NASSAU DE BELEM LTDA - ME, SB COMERCIO LTDA, ARMANDO GRELO CABRAL

APELADO: SB COMERCIO LTDA, ARMANDO GRELO CABRAL, FACULDADE MAURICIO DE NASSAU DE BELEM LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES DE IMÓVEL: ASSOCIAÇÃO ENTRE AS MATÉRIAS ADUZIDAS PELAS PARTES – ANÁLISE CONJUNTA -
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, REJEITADA - PRELIMINAR: LEGITIMIDADE DO RECORRENTE ARMANDO GRELLO CABRAL, REJEITADA, RESTANDO PREJUDICADO O JULGAMENTO DAS DEMAIS PRELIMINARES ARGUIDAS PELA PARTE E DO MÉRITO DE SEU RECURSO. MÉRITO: IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – DISCUSSÃO ACERCA DE EVENTUAIS PERDAS E DANOS QUE PODE SER REALIZADO EM OUTRA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM OBSERVÂNCIA DO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO PELO RÉU/RECONVINDO – ALTERAÇÃO DO LIAME FIXADO NA SENTENÇA
– RECURSOS CONHECIDOS COM O IMPROVIMENTO DO RECURSO DE ARMANDO GRELLO CABRAL E PARCIAL PROVIMENTO DO MANEJADO POR FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU DE BELÉM.

1.

Apelação Cível em Ação de Consignação de Chaves:

2.

PRELIMINAR CONTRARRECURSAL: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, REJEITADA.

3.

Não se verifica ofensa ao Princípio da Dialeticidade, o qual informa acerca da necessidade de indicação das razões de fato e de direito pelas quais sustenta o recorrente deva ser anulada ou reformada a decisão hostilizada, por força do art. 1010, II e III do Código de Processo Civil, uma vez que o presente feito trata de Ação de Consignação de Chaves.

4.

PRELIMINAR: LEGITIMIDADE DO RECORRENTE ARMANDO GRELLO CABRAL, REJEITADA, RESTANDO PREJUDICADO O JULGAMENTO DAS DEMAIS PRELIMINARES ARGUIDAS PELA PARTE E DO MÉRITO DE SEU RECURSO.

5.

A defesa da legitimidade do recorrente decorre de sua alegação de domínio e de ter participado de todas as negociações atinentes ao contrato
sub judice
.

6.

N
ão obstante a contradição existente entre o próprio Contrato de Locação, firmado em 01/01/2013 entre a Faculdade Maurício de Nassau de Belém e a SB Comércio Ltda., com vigência de 20 (vinte) anos e a Notificação acima transcrita resta temerário o reconhecimento da legitimidade do recorrente, porquanto não configurada Procuração em causa própria.

7.

Depreende-se do documento ID
10468727 que fora outorgada Procuração à Senhora Maria da Conceição Garcia Carvalho com poderes específicos para vender, ceder, doar, administrar e alienar o bem ao recorrente, o que não implica em transmissão da propriedade
, uma vez que o domínio somente se transfere mediante inscrição no registro de imóveis competente, nos termos do art. 1245, §1° do Código Civil.

8.

N
ão há como se reconhecer a legitimidade do recorrente, porquanto não demonstrado o seu domínio sobre o bem, o que termina, outrossim, restarem prejudicadas as demais questões preliminares defendidas pelo recorrente e o mérito recursal.

9.

MÉRITO DO RECURSO DA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU DE BELÉM

10.

Cinge-se a controvérsia recursal à declaração de extinção da relação jurídica e à fixação de honorários advocatícios com base no proveito econômico pretendido pela parte autora, ora recorrente, na Reconvenção.

11.

A
sentença atacada firmou entendimento pela inexistência do negócio jurídico de locação do bem descrito na inicial, sob o entendimento de ausência de poderes outorgados ao Senhor Armando Grello Cabral para atuar como Procurador da SB Comércio Ltda., sendo o negócio jurídico negado por esta última em sua Contestação (ID 10468703), o que afasta a incidência do art. 662 do Código Civil.

12.

I
nviável o acolhimento do pedido de rescisão contratual, uma vez que a existência do contrato é negada por uma das partes, devendo eventuais verbas, prejuízos, danos ou outros valores serem reclamados pela via própria, uma vez que a Ação de Consignação de Chaves não alcança a dilação probatória necessária para a discussão levada a efeito pelo recorrente.

13.

No que tange aos honorários advocatícios, depreende-se da Contestação/Reconvenção que o proveito econômico pretendido pelo réu/reconvinte fora fixado em R$ 1.121.528,00 (um milhão, cento e vinte e um mil quinhentos e vinte e oito reais) (ID 10468712 - Pág. 13), sendo, portanto, este o parâmetro a ser observado na fixação dos honorários advocatícios.

14.

Recursos conhecidos, com o improvimento do recurso manejado por Armando Grello Cabral e parcial provimento do recurso da Faculdade Maurício de Nassau de Belém.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como partes
FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU DE BELÉM LTDA-ME, SB COMÉRCIO LTDA.
e
ARMANDO GRELO CABRAL
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS
e
NEGAR PROVIMENTO AO PRIMEIRO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO SEGUNDO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 05 de setembro de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de Apelação e interpostos, respectivamente, por
ARMANDO GRELLO CABRAL
e
FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU DE BELÉM
, inconformados com a sentença exarada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Consignação de Chaves, ajuizada pela segunda em face de
SB COMÉRCIO LTDA.
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, além de reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
de Armando Grello.

A Faculdade Maurício de Nassau de Belém ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo ter firmado, em 01/01/2013, junto à requerida, Contrato de Locação do imóvel descrito na inicial, pelo prazo de 20 (vinte) anos.

Acrescentou que notificou a locatária, em 18/05/2020, com o escopo de informar-lhe acerca do término da locação e entrega das chaves, sem êxito, sendo, posteriormente, comunicada que o imóvel pertenceria ao Senhor Armando Grello Cabral, requerendo a extinção da relação locatícia, a contar de 20/08/2020 ou do ajuizamento da demanda.

A SB Comércio Ltda. apresentou Contestação (ID 10468703), enquanto Armando Grello Cabral defendeu-se via Contestação e Reconvenção (ID 10468712), acerca das quais a parte autora se manifestou (ID 10468730).

O feito seguiu tramitação até a prolatação de sentença (ID 10468756) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial ajuizada por Faculdade Maurício de Nassau de Belém em face de SB Comércio Ltda., condenando-a ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Consta ainda do
decisum
, a extinção do feito sem resolução do mérito em relação à Armando Grello Cabral, sob o entendimento de ilegitimidade passiva
ad causam
, com a condenação deste ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais) em favor da parte autora-reconvinda.

A SB Comércio Ltda. renunciou ao seu direito de recorrer (ID 10468758).

A Faculdade Maurício de Nassau de Belém e Armando Grello Cabral apresentaram Embargos de Declaração (ID 10468760 e 10468762), os quais foram rejeitados (ID 10468781).

Armando Grello Cabral interpôs Recurso Inominado (ID 10468783).

Preliminarmente, ratifica a sua legitimidade para atuar no presente feito, uma vez ser indubitável que todas as negociações do Contrato de Locação firmado entre a Faculdade Maurício de Nassau de Belém e Armando Grello Cabral foram realizadas consigo, sendo fato reconhecido pela locadora em sua Réplica.

Destaca que o imóvel lhe pertence, evidenciando o seu direito de figurar no polo passivo na demanda, consoante o art. 17 do Código de Processo Civil.

Na mesma sede, suscita a inépcia da exordial por incompatibilidade de ritos entre a Ação de Consignação de Chaves do Imóvel e a Extinção da Relação Contratual, devendo a ação ser extinta sem resolução do mérito.

Aduz também cerceamento de defesa, ante a nulidade absoluta da decisão que autorizou o depósito das chaves do imóvel em nome da SB Comércio Ltda, considerando a dúvida sobre quem deveria recebê-las, fato que determina a sua inclusão no polo passivo da ação e lhe impossibilitou de exercer seu direito à defesa, previsto no art. 5°, LV da Constituição Federal.

No mérito, defende a existência de justificativa a embasar a negativa no recebimento das chaves por si e pela SB Comércio Ltda., ante a subsistência do pagamento de aluguéis em aberto, desde 30/07/2020, e de obrigações acessórias, como multas, vistoria no prédio locado e indenização de danos, ressaltando, conforme a Cláusula Segunda do Contrato de Locação, que a Locatária comprometeu-se em reformar o imóvel e instalar 02 (dois) elevadores para atender a todos os andares do prédio, mediante carência de 48 (quarenta e oito) meses de locação com 50% (cinquenta por cento) de desconto no pagamento dos valores mensais, o que induz enriquecimento sem causa, considerando o não cumprimento da obrigação por parte da locatária.

Ressalva ser palpável a recusa da SB Comércio Ltda. em receber as chaves ante a sua ilegitimidade, por não mais ser proprietária do imóvel, conforme a sua própria peça de defesa e documentação que instrui a Contestação.

Aduz que na Reconvenção explana acerca da mora da locatária, afirmando ter sido cientificada da desocupação do imóvel por terceiros, sem a formalização de qualquer pedido de rescisão ou justificativa pelo não pagamento dos aluguéis, tampouco acesso ao imóvel para vistoria, inclusive com a desinstalação dos elevadores, como esquiva quanto às obrigações contratuais, especialmente a Cláusula Sexta do instrumento, o que, incidindo os encargos, redunda na quantia de R$ 1.071.528,00 (hum milhão setenta e um mil quinhentos e vinte e oito reais), desde julho/2020 até a interposição do recurso, incluindo-se aí os aluguéis do período de reforma do imóvel, multa, impostos, além de taxas, consoante a cláusula sexta e nona da avença.

Afirma ter sofrido ofensa de natureza moral pelo descumprimento abrupto do contrato, cujo prazo de vigência seria de 20 (vinte) anos, suscitando má-fé e transtornos em sua vida pessoal e negocial, o que faz erigir o dever de indenizar na monta de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Pugna pelo deferimento de tutela recursal de urgência com o bloqueio nas contas da locatária do valor de R$ 1.786.795,23 (hum milhão setecentos e oitenta e seis mil setecentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos) e entrega das chaves.

Por sua vez, Faculdade Maurício de Nassau de Belém interpôs recurso de Apelação (ID 10468791).

Defende que o Contrato de Locação fora firmado com a SB Comércio Ltda., tendo o Senhor Armando Grello Cabral figurado como procurador desta, inclusive essa informação consta de e-mail em que há a informação de que o pagamento deveria ser pago em sua conta bancária e da contranotificação de 21/08/2020.

Aduz a configuração de litigância de má-fé da apelada, uma vez ter outorgado Procuração ao Senhor Armando Grello Cabral, cabendo-lhe o ônus de apresentar o instrumento e comunicar eventual alienação do bem durante o tempo que manteve o contrato de locação com a apelante, uma vez que no registro do imóvel este continuava em nome da SB Comércio Ltda, não obstante ter recebido orientação de depositar os aluguéis na conta do então procurador, a qual observou como prova de sua boa-fé.

Afirma que, ao julgar improcedente a ação, o MM. Juízo
ad quo
beneficiou a má-fé da SB Comércio Ltda. e de Armando Grello Cabral, sustentando ser indevida a recusa do proprietário em receber as chaves pela existência de aluguéis em atraso ou pela não execução de reformas ou pintura.

Requer a reforma da sentença para que seja declarada extinta a relação contratual, a partir de 20/08/2020, diante do depósito das chaves em juízo, ou, alternativamente, que seja reconhecida a extinção da relação, computada do ajuizamento da ação.

Defende que os honorários advocatícios devem ser fixados em observância ao proveito econômico pretendido, calculado sobre o valor atribuído à Reconvenção apresentada pelo Senhor Armando Grello Cabral.

Em contrarrazões (ID 10468797, 10468800 e 10468799), Faculdade Maurício de Nassau de Belém, SB Comércio e Armando Grello Cabral pugnam pelo improvimento dos recursos interpostos reciprocamente, tendo este último suscitado preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Distribuído, coube a relatoria do feito à Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho que suscitou a prevenção desta Magistrada pelo julgamento do Agravo de Instrumento n.° 0802624-90.2021.814.0000 (ID 11222099).

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID 11234452), tendo Armando Grello Cabral se manifestado no ID 11371629, tendo a Faculdade Maurício de Nassau de Belém requerido prazo para análise da proposta (ID 11920220), pleito deferido, conforme o ID 11993447.

As tratativas de acordo prosseguiram na forma dos ID 11998215 e 13169440, quedando-se inexitosas.

É o relatório, apresentado na forma do art. 12 do Código de Processo Civil para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, com a ressalva de já ter sido a Decisão atacada proferida na vigência da Novel Legislação Processual Pátria.

PREÂMBULO

Considerando a associação entre as matérias elencadas pelos recorrentes, analiso-os conjuntamente, iniciando pelas questões preliminares aduzidas pelo apelante Armando Grello Cabral, primeiro, em suas contrarrazões e, após em seu apelo.

QUESTÕES PRELIMINARES

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Aduz o recorrido que a apelante Maurício de Nassau de Belém deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença atacada.

Analisados os autos, em que pese a argumentação amealhada pelo recorrido, não se verifica ofensa ao Princípio da Dialeticidade, o qual informa acerca da necessidade indicação das razões de fato e de direito pelas quais sustenta o recorrente deva ser anulada ou reformada a decisão hostilizada, por força do art. 1010, II e III do Código de Processo Civil, uma vez que o presente feito trata de Ação de Consignação de Chaves.

Corroborando o entendimento esposado, vejamos os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO - OFENSA PRINCÍPIO DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - NULIDADE CITAÇÃO - AUSÊNCIA - CORRESPONDÊNCIA ENVIADA AO ENDEREÇO DA RÉ - "AR" RECEBIDO - REVELIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - NARRATIVA VEROSSÍMIL DO AUTOR - SIMULAÇÃO - RELATIVA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA.
1. Não violado o princípio da dialetcidade recursal, o conhecimento da apelação interposta é medida que se impõe
. 2. Se a citação por correios, via "AR", foi regularmente recebida e assinada, tendo sido enviada para o endereço cadastral da ré/apelante, que consistia também no endereço informado no momento da celebração do contrato litigioso e na procuração outorgada ao advogado da parte, não há que se falar em nulidade do ato citatório. 3. Quando o negócio tem por escopo encobrir outro de natureza diversa, destinando-se apenas a ocultar a vontade real dos contraentes e, por conseguinte, a avença de fato almejada, há simulação relativa, também denominada de dissimulação (REsp 1102938/SP). 4. A simulação absoluta anula o negócio jurídico, enquanto a relativa faz subsistir o negócio dissimulado, caso válido em substância e forma. 5. Conjunto probatório suficiente para permitir conclusão segura sobre a existência de simulação relativa, demandando a readequação do contrato para sua finalidade de mútuo. 6. Sentença mantida.

(TJ-MG - AC: 10000220044572001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 03/05/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2022)

(Grifo nosso)

Desta feita, considerando a demonstração pela recorrente acerca das razões de sua irresignação com a Decisão Agravada, o recurso deve ser conhecido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

PRELIMINAR: LEGITIMIDADE DO RECORRENTE ARMANDO GRELLO CABRAL

Ratifica o recorrente a sua legitimidade para atuar no presente feito, uma vez ser indubitável que todas as negociações do Contrato de Locação firmado entre a Faculdade Maurício de Nassau de Belém e Armando Grello Cabral foram realizadas consigo, sendo fato reconhecido pela locadora em sua Réplica.

Destaca ainda que o imóvel lhe pertenceria, evidenciando o seu direito de figurar no polo passivo na demanda, consoante o art. 17 do Código de Processo Civil.

Analisados os autos, verifico que a defesa da legitimidade do recorrente decorre de sua alegação de domínio e de ter participado de todas as negociações atinentes ao contrato
sub judice
.

Nesse sentido, importante assentar que a ação
ad quo
fora intentada pela recorrida Maurício de Nassau de Belém em 30/10/2020 (ID
20797687dos autos originários
) e instruída com P
rocuração (ID 20798138 - Pág. 1); Atos Constitutivos da Requerente (ID 20798664 - Pág. 1-6); CNPJ da Requerente (ID 20798139 - Pág. 1); Contrato de Locação (ID 20798140 - Pág. 1-15); Aditivo ao Contrato de Locação (ID 20798141 - Pág. 1-4); Notificação – data 02.04.2020 (ID 20798142 - Pág. 1-2); Notificação Extrajudicial da Requerente – data 18.05.2020 (ID 20798143 - Pág. 1-2); Resposta da notificação datada de 18.05.2020 (e-mail) (ID 20798144 - Pág. 1-2); Notificação Extrajudicial da Requerente - 17.08.2020 (ID 20798145 - Pág. 1-2); Resposta da segunda notificação (e-mail) (ID 20798146 - Pág. 1).

Da leitura da documentação juntada à inicial deflui da Resposta à segunda Notificação a afirmação da ré SB Comércio de que o imóvel objeto do contrato de locação havia sido vendido ao agravante, sem, entretanto, terem sido outorgados a este poderes para atuar em seu nome, senão vejamos:

À Faculdade Maurício de Nassau de Belém

A/C Diretoria

Ref. Notificação Extrajudicial

21 de agosto de 2020

Servimo-nos da presente, em atenção à Notificação Extrajudicial recebida acerca do imóvel locado, para expor e solicitar o que segue:

A notificação informa a existência de locação mantida com a Sb Comércio Ltda., referente ao imóvel sito à Av. Magalhães Barata, 301 – Nazaré, Belém/PA. Ocorre que o referido imóvel não pertence à notificada, tendo sido vendido ao Sr. Armando Grello Cabral, para quem foi outorgada procuração púbica para fins de legalização posterior em seu nome, ou de quem indique.

Desta forma, cumpre esclarecer que não reconhecemos como válido o mencionado contrato de locação com esta conceituada empresa educacional, uma vez que o sr. Armando Grello não possui poderes de representação da SB Comércio Ltda., não podendo celebrar contrato de locação em nome desta, mas apenas poderes para alienação do imóvel para seu nome ou para terceiros.

Aliás, referido procurador também não possui poderes para receber e da quitação em nome da SB Comércio Ltda., de forma que nenhum valor pago/recebido pela SB Comércio Ltda.

Sugerimos, portanto, que o referido senhor seja chamado para regularização do que se fizer necessário, até mesmo para evitar problemas contábil-fiscais, uma vez que a Sb Comércio Ltda. não declarou – nem irá declarar – a receita de tais aluguéis, enquanto essa empresa provavelmente deve ter feito a declaração de tais pagamentos.

Por fim, como não houve nenhum compromisso assumido pela SB Comércio Ltda., não há que se atender aos termos da notificação recebida.

Ademais, cumpre alertar que em caso se sermos indevidamente acionados na justiça ou viermos a sofrer qualquer dano resultante da alegada locação, iremos buscar a reparação das eventuais perdas e danos.

Certos de contar com sua compreensão, e de que serão adotadas as providências cabíveis para respaldo de ambas as partes subscrevemos com as mais cordiais saudações.

SB COMÉRCIO LTDA.

Maria da Conceição Garcia Carvalho

Gerente Administrativo-Financeira

PAULO ANDRÉ VIEIRA SERRA

Assessor Jurídico – OAB/PA 6.858

(Grifo nosso)

Assim, não obstante a contradição existente entre o próprio Contrato de Locação, firmado em 01/01/2013 entre a Faculdade Maurício de Nassau de Belém e a SB Comércio Ltda., com vigência de 20 (vinte) anos e a Notificação acima transcrita resta temerário o reconhecimento da legitimidade do recorrente, porquanto não configurada Procuração em causa própria.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA (IN REM SUAM OU IN REM PROPRIAM). NATUREZA JURÍDICA. NEGÓCIO JURÍDICO UNILATERAL. PODER DE DISPOR. TÍTULO NÃO TRANSLATIVO DE DIREITOS OU DE PROPRIEDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DO OUTORGANTE PROMITENTE COMPRADOR DE IMÓVEL. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/7/2021 e concluso ao gabinete em 2/6/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se o promitente comprador tem legitimidade ativa para pleitear a rescisão de promessa de compra e venda de imóvel, ainda em construção, após outorgar procuração em causa própria a terceiro que, na sequência, a substabeleceu para outrem.
3. O promitente comprador que outorga procuração em causa própria (in rem suam ou in rem propriam) detém legitimidade ad causam para figurar em ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel antes de realizado eventual negócio jurídico translativo de direitos sobre o bem. 4. A procuração em causa própria é negócio jurídico unilateral, segundo o qual o outorgante confere ao outorgado poder, formativo e dispositivo, de dispor sobre determinado bem (real ou pessoal), em nome do outorgante, no interesse do outorgado, de maneira irrevogável e sem a necessidade de prestar contas.
5. Não há, por meio da procuração em causa própria, a cessão de direitos creditícios, tampouco a transmissão da propriedade. 6. Hipótese em que o Tribunal de origem, de ofício, concluiu pela ilegitimidade ativa do outorgante para promover ação de rescisão contratual, sob o fundamento de que a procuração em causa própria, outorgada a terceiro, apresenta natureza jurídica de instrumento translativo de direitos lato sensu. 7. Recurso especial conhecido e provido para anular o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem, superada a preliminar de ilegitimidade ativa, julgue o recurso de apelação interposto.

(STJ - REsp: 1962366 DF 2021/0302539-2, Data de Julgamento: 14/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES CONEXAS DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRIMEIRA. ADUZIDA OUTORGA DE PROCURAÇÃO IN REM SUAM. INSUBSISTÊNCIA. MANDATO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS PARA O ATO PRETENDIDO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PREÇO E QUITAÇÃO.
"A utilidade da procuração em causa própria reside na cessão de direitos ou promessa de transferir bens do mandante para o mandatário. Mesmo nesse âmbito, não há que se admitir o negócio quando se permite que o mandatário, por exemplo, fixe unilateralmente o preço e as condições do negócio. De qualquer modo, a procuratio in rem suam destina-se a servir como meio auxiliar de transmissão da propriedade ou de outros direitos. Como vimos, deve conter os requisitos plenos do contrato objetivado e como tal deve ser tratado
." (VENOSA, Sílvio de Salvo; RODRIGUES, Cláudia. Código Civil interpretado - 4. ed., - São Paulo: Atlas, 2019.) RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SC - APL: 03240417320158240038 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0324041-73.2015.8.24.0038, Relator: Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Data de Julgamento: 12/08/2021, Sétima Câmara de Direito Civil)

(Grifo nosso)

Somado a isso, depreende-se do documento ID
10468727 que fora outorgada Procuração à Senhora Maria da Conceição Garcia Carvalho com poderes específicos para vender, ceder, doar, administrar e alienar o bem ao recorrente, o que não implica em transmissão da propriedade
, uma vez que o domínio somente se transfere mediante inscrição no registro de imóveis competente, nos termos do art. 1245, §1° do Código Civil e do seguinte julgado, senão vejamos:

CC/2002

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1
o
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. VENDA DE IMÓVEL EM DUPLICIDADE. PRIORIDADE DA PRIMEIRA ESCRITURA REGISTRADA EM CARTÓRIO. ART. 1245, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL. ANULAÇÃO DO SEGUNDO NEGÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ DE TERCEIRO. SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
- Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser considerado dono do imóvel (art. 1245, § 1º, do Código Civil)- "
A só e só circunstância de ter havido boa-fé do comprador não induz a que se anule o registro de uma outra escritura de compra e venda em que o mesmo imóvel foi vendido a uma terceira pessoa que o adquiriu também de boa-fé. Se duas distintas pessoas, por escrituras diversas, comprarem o mesmo imóvel, a que primeiro levar a sua escritura a registro é que adquirirá o seu domínio. É o prêmio que a lei confere a quem foi mais diligente"(STJ - REsp: 104.200/SP 1996/0051568-9).

(TJ-MG - AC: 01255414720138130035 Araguari, Relator: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 21/03/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2023)

(Grifo nosso)

Nos termos acima delineados, não há como se reconhecer a legitimidade do recorrente, porquanto não demonstrado o seu domínio sobre o bem, o que termina, outrossim, restarem prejudicadas as demais questões preliminares defendidas pelo recorrente e o mérito recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, rejeitando a preliminar e julgando prejudicadas as demais questões preliminares de inépcia da exordial e cerceamento de defesa, bem como o mérito do recurso interposto por Armando Grello Cabral
.

MÉRITO DO RECURSO DE FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU DE BELÉM

Cinge-se a controvérsia recursal à declaração de extinção da relação jurídica e à fixação de honorários advocatícios com base no proveito econômico pretendido pela parte autora, ora recorrente, na Reconvenção.

Prima facie
, importante assentar que a sentença atacada firmou entendimento pela inexistência do negócio jurídico de locação do bem descrito na inicial, sob o entendimento de ausência de poderes outorgados ao Senhor Armando Grello Cabral para atuar como Procurador da SB Comércio Ltda., sendo o negócio jurídico negado por esta última em sua Contestação (ID 10468703), o que afasta a incidência do art. 662 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 662.
Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar.

Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato.

Nesse sentido, explicita Cláudio Luiz Bueno de Godoy, em comentário ao art. 662 (in Código Civil Comentado, coord. Ministro Cezar Peluso, Ed. Manole, 10ª ed., pg. 665):

“O ato, todavia, praticado sem poderes, sem poderes suficientes ou em excesso de poderes conferidos não é inexistente, nulo ou anulável. É, sim, ineficaz perante o mandante, como hoje se explicita na lei e, antes, já advertia Pontes de Miranda (Tratado de direito privado, 3 ed. São Paulo, RT, 1984, t. XLIII, § 4.685, n 2, p. 64).”.

Assim, inviável o acolhimento do pedido de rescisão contratual, uma vez que a existência do contrato é negada por uma das partes, devendo eventuais verbas, prejuízos, danos ou outros valores serem reclamados pela via própria, uma vez que a Ação de Consignação de Chaves não alcança a dilação probatória necessária para a discussão levada a efeito pelo recorrente.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ATO JURÍDICO. QUITAÇÃO. PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. DESCABIMENTO. VENDA DE IMÓVEL "A NON DOMINO". NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
"Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais"
(AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, na venda "a non domino", a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Precedentes. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 4. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, quanto à ocorrência da venda "a non domino", à nulidade da quitação e à ausência de prova do pagamento, demandaria o reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial. 5. O Tribunal de origem, com base na interpretação dos elementos de convicção anexados aos autos, concluiu pela caracterização da litigância de má-fé. A alteração das conclusões do julgado também demandaria o reexame da matéria fática. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1342222 DF 2018/0200058-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Compra e venda de imóvel – Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que considerou válido o acordo celebrado entre as partes e determinou o cumprimento da ordem de reintegração de posse – Insurgência da executada – Acordo celebrado por anterior advogada e sem o seu consentimento – Procuração outorgada apenas com os poderes da cláusula ad judicia – Ausência de poderes para transigir –
Ato praticado por terceiros fora dos poderes que lhe foram outorgados – Ato ineficaz em ralação ao mandante – art. 662 do CC – Acordo ineficaz – Autos que devem retornar para a fase de conhecimento
– Incompatibilidade entre o imóvel descrito no contrato e aquele no qual a autora está na posse e constitui sua residência que deverá ser apreciado pelo Juízo a quo – Decisão reformada – Recurso provido. (TJ-SP 20055609320178260000 SP 2005560-93.2017.8.26.0000, Relator: Egidio Giacoia, Data de Julgamento: 24/04/2018, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2018)

(Grifo nosso)

No que tange aos honorários advocatícios, depreende-se da Contestação/Reconvenção que o proveito econômico pretendido pelo réu/reconvinte fora fixado em R$ 1.121.528,00 (um milhão, cento e vinte e um mil quinhentos e vinte e oito reais) (ID 10468712 - Pág. 13), sendo, portanto, este o parâmetro a ser observado na fixação dos honorários advocatícios.

Nesse sentido, vejamos mutatis mutandis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECONVENÇÃO. PROCEDÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
I - Consoante o princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência. Extinta a ação sem resolução do mérito, são devidos honorários advocatícios pela parte que motivou a instauração da demanda. II - Pelo princípio da sucumbência, o julgamento de procedência do pedido reconvencional atrai para o autor-reconvindo o ônus de arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios devidos na reconvenção.
III - Apelação provida.

(TJ-DF 07090101520208070015 DF 0709010-15.2020.8.07.0015, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/12/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. ACORDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECONVENÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85 DO CPC. RESPONSABILIDADE. VENCIDO. 1. A reconvenção é ação autônoma diversa da principal, de modo que, a sucumbência deve ser analisada tanto na demanda originária quanto no pedido de reconvenção, cabendo a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, independentemente dos eventualmente fixados na demanda inicial
. 2. Os honorários de sucumbência na ação principal e na reconvenção são fixados de forma independente. 3. A perda superveniente do objeto da ação inicial após a celebração de acordo entre as partes, não afeta a condenação em honorários na reconvenção, pois após a celebração do acordo envolvendo o mesmo negócio jurídico foi proposta a reconvenção, a qual teve seguimento, com a necessidade de a outra parte apresentar defesa através de procurador. 4. O Código de Processo Civil, no caput do art. 85, adotou o princípio da sucumbência, consoante o qual incumbe ao vencido o pagamento dos honorários do vencedor. 5. Recurso conhecido e improvido
. (TJ-DF 07013600920188070007 DF 0701360-09.2018.8.07.0007, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 29/05/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS LITISCONSORTES. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. ART. 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO E PROVEITO ECONÔMICO IMENSURÁVEL. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I - Segundo a regra contida no § 2º do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em observância à gradação objetiva estabelecida pelo legislador, que toma por base o valor da condenação, do valor do proveito econômico obtido e, por último, o valor atualizado da causa.
II - Em ação de indenização por danos morais, acolhida a ilegitimidade passiva de um dos litisconsortes e extinto o processo em relação a ele, o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser feito em percentual certo sobre o valor da causa, em virtude da ausência de condenação e por não ser mensurável o proveito econômico obtido.
III - Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 03775332220238130000, Relator: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 05/07/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2023)

(Grifo nosso)

Assim, altero o quantum fixado à título de honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa na Reconvenção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1.

No que tange ao recurso manejado por Armando Grello Cabral, rejeito a preliminar e julgo prejudicadas as demais questões preliminares de inépcia da exordial e cerceamento de defesa, bem como o mérito do recursal.

2.

Quanto ao recurso manejado por Faculdade Maurício de Nassau de Belém, conheço e dou-lhe parcial provimento, alterando o quantum fixado à título de honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa na Reconvenção.

3.

Manter as demais disposições da sentença atacada.

É como voto.

Belém, 14/09/2023